Tribunal: TJBA
Processo: 8175996-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175996-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSE DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a Autora alegou desconhecimento de dívida que gerou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A Ré, cessionária do crédito, comprovou a origem do débito mediante extrato de contrato de empréstimo pessoal original com o Banco Santander e a cadeia de cessão do crédito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da Autora, levando à interposição do presente recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a dívida que gerou a inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes é legítima, considerando a alegação de desconhecimento e a documentação apresentada pela cessionária do crédito; e (ii) saber se a existência de outras anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) com a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC). No entanto, a mera alegação da Apelante de desconhecimento da dívida e da empresa Ré, sem a indicação de vícios concretos nos documentos apresentados, não foi suficiente para desconstituir as provas de existência e regularidade do débito. A Apelada apresentou extrato parcelado da conta e "Termo de Declaração de Cessão" do Banco Santander para a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, bem como notificação de cessão de crédito enviada à Autora.

4. A cessão de crédito, nos termos do artigo 286 do Código Civil, dispensa a anuência do devedor para sua validade, e a notificação (Art. 290, CC) visa apenas tornar a cessão eficaz em relação a ele, não invalidando a dívida nem impedindo o registro em órgãos de restrição ao crédito. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a ausência de notificação da cessão de crédito não isenta o devedor da obrigação nem impede a negativação, desde que comprovada a dívida e a inadimplência.

5. A Súmula 385 do STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento") afasta o direito à indenização por danos morais quando há outras anotações legítimas e preexistentes nos cadastros de inadimplentes, o que foi comprovado no caso por meio de consulta aos cadastros que revelaram diversas anotações anteriores àquela realizada pela Apelada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mera alegação de desconhecimento de dívida por parte do consumidor não desconstitui a legitimidade do débito quando a cessionária do crédito apresenta provas robustas da origem e regularidade da dívida, incluindo extrato do contrato original e termos de cessão de crédito.

2. A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não invalida a dívida nem impede a negativação, desde que comprovada a existência do débito e a inadimplência.

3. Não cabe indenização por dano moral por anotação em cadastro de proteção ao crédito quando há outras inscrições legítimas e preexistentes em nome do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.078/90, art. 6º, VIII; Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 286 e 290; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, § 11, 98, § 3º, 1.003, § 5º, e 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.05.2018; STJ, REsp 1.604.899/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2017; STJ, Súmula 385.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01